Tribunal: STF
Processo: ARE 1386519
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 - COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA FORENSE - CONTAGEM A PARTIR DA CONCLUSÃO DO CURSO DE DIREITO – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS POR NÃO CUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MANUTENÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO PELOS AUTORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Após a Emenda Constitucional n. 80/2014, o ingresso na carreira de Defensor Público passou a ter status constitucional, incidindo o disposto no art. 93, inciso I, da CR, que exige, no mínimo, três anos de atividade jurídica do bacharel em Direito.



     2. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é legítima a comprovação da atividade jurídica na data da inscrição definitiva, afastando-se, assim, a aplicabilidade da Súmula n. 266 do STJ. 



    3. A contagem do prazo se dá após a conclusão do curso, motivo pelo qual o período de estágio não pode ser computado como atividade jurídica. 



    4. Incabível a retificação ex office do valor da causa no momento da sentença, porquanto operada a preclusão consumativa.” (pág. 1 do documento eletrônico 106).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 127). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 2°; 37, I; 93, I e X; e 134, § 1° e § 4°, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico que o Tribunal a quo, amparado no acervo probatório dos autos e no edital do concurso público, assim dirimiu a questão posta nos autos: 



    “[...]



    Os apelantes asseveram que participaram do VII concurso para ingresso na carreira da Defensoria Pública de Minas Gerais, tendo sido aprovados na primeira fase (prova objetiva) e segunda fase (prova dissertativa), e que após o envio dos documentos necessários para a inscrição definitiva (etapa anterior a prova oral) houve o indeferimento, sob o fundamento de não cumprimento do requisito constante no subitem 14.2, ‘m’ do edital de retificação 01/2014, que exige certidão idônea que comprove haver completado, até a data do término da inscrição definitiva, três anos de atividade jurídica. 



    Sabe-se que o edital em questão foi publicado em 31 de maio de 2014, portanto, antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 80/2014, a qual introduziu o § 4º ao artigo 134 da CR, estendendo à Defensoria Pública a aplicação do art. 93, I da CR: 



    [...]



    Denota-se dos autos que Thiago Igor de Paula Souza concluiu o curso de Direito em 10 de julho de 2012 (ordem 11) e, pelo documento de ordem 14, Nayrene Souza Ribeiro da Costa encerrou a graduação em 15 de julho de 2013. Assim, os apelantes não atenderam aos requisitos previstos no edital do certame, uma vez que entre a data de conclusão do curso de Direito e a inscrição definitiva, não completaram os três anos de bacharelado e nem mesmo os três anos de atividade jurídica.



    Insta salientar que o edital do certame foi expresso quanto ao momento adequado de comprovação do tempo de atividade jurídica, bem como quanto ao termo inicial de contagem desse período. 



    Diante disso, uma vez não atendidos os requisitos previstos no edital, que é considerado a lei do concurso, correto foi o indeferimento do pedido de inscrição definitiva dos recorrentes, conforme item ‘m’ dos checklists presentes às ordens 16 e 17. E não há que se falar em falta de fundamentação dessa decisão administrativa, já que foi pautada justamente nas regras editalícias. 



    No que tange ao argumento de que o edital não poderia ter exigido o tempo de três anos de atividade jurídica, também não assiste razão aos apelantes. Isso porque o art. 93, I da CR, estendido à carreira da Defensoria Pública, é norma de eficácia plena, ou seja, de aplicação imediata, pois não depende de norma infraconstitucional para regulamentá-la.



    [...]



    Dessa forma, é legítima a comprovação dos três anos de atividade jurídica por bacharel em Direito na data da inscrição definitiva, afastando-se, assim, a aplicabilidade da súmula n. 266 do STJ: 



    O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. 



    Em relação à consideração do período de estágio, entendo que não merece prosperar. Explico: o Plenário do STF, no julgamento da ADI/3460, por maioria, decidiu que o período de atividade jurídica se conta da data da conclusão do curso de Direito, a ser comprovado no momento da inscrição.



    Ainda, a exigência da referida comprovação no ato de realização da inscrição definitiva se coaduna com a interpretação jurisprudencial conferida à idêntica cominação no âmbito dos concursos para ingresso nas carreiras da Magistratura e do Ministério Público. 



    Acerca do momento da comprovação do exercício de atividade jurídica, o STF reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional no RE 655.265 RG/DF, sendo o mérito julgado: 



    [...] 



    Além disso, de acordo com o próprio edital, a atividade jurídica é aquela desempenhada a partir da conclusão do curso de Direito, o que, por certo, afasta o argumento dos apelantes de que fazem jus a contagem do tempo de estágio para a mencionada finalidade” (págs. 3-8 do documento eletrônico 106, grifei).



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. Nessa linha, destaco julgados do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Investigação social. Exclusão do certame. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.243.785-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    “DIREITO ADMISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido para validar a eliminação no concurso público, entre outros argumentos, amparou-se na omissão pelo candidato de registro relevante sobre sua vida pregressa. 



    2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.270.660-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.113.000-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.092.856-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 794.670-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Por fim, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator